Tribunal: TJMT
Processo: 1010784-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010784-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DAMIAO ALVES DA SILVA - CPF: 360.608.284-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO ALVES DA SILVA - CPF: 360.608.284-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
ART. 217-A DO CP
– PENA FIXADA EM 22 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – PEDIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA
DE COMPROVAÇÃO – UNIDADE PRISIONAL SEM REGISTRO DE SUPERLOTAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange a réu que não se encaixa no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Damião Alves da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Santo Antônio do Leverger/MT.

Expõe que o
habeas corpus
impetrado em favor do paciente tem o objetivo da concessão da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020, do CNJ.

Declara que paciente possui 60 (sessenta) anos de idade, sendo idoso e a manutenção no cárcere é bastante arriscada, haja vista o cenário atual trazido pelo coronavírus.

Alega que foi requerida a concessão da prisão domiciliar nos autos do executivo de pena no 0000755-86.2017.811.0053 – SEEU, todavia, o pleito foi negado.

Explicita que a autoridade judiciária informou em sua decisão que a simples condição de grupo de risco ou idade avançada não implica na liberação, progressão ou concessão em prisão domiciliar, ignorando a situação atual e o evidente risco de contaminação em massa da população carcerária.

Sustenta que os fundamentos para concessão da ordem devem amparar-se nas recomendações das autoridades sanitárias, visando a necessidade de maximizar as medidas de prevenção, a fim de mitigar o altíssimo índice de mortalidade de pessoas do grupo de risco, bem como a transmissão do Covíd-19.

Frisa que as taxas de letalidade e casos confirmados no âmbito do sistema prisional é elevado, demonstrando assim a precariedade do ambiente e a agilidade do contagio das pessoas postas em situações de privação de liberdade.

Relata que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62/2020, orientou os magistrados a reavaliar o requisito da necessidade da detenção provisória e saída temporária, haja vista as novas circunstâncias impostas por conta da pandemia.

Expõe que o paciente é idoso e encontra-se recluso na Colônia Agrícola Penal das Palmeiras, que neste local inexiste hospitais e respiradores artificiais e a unidade prisional fica localizada a 90 (noventa) quilômetros de Cuiabá -MT.

Desta forma, ante o exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, requerendo a concessão da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020,
confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 43162964/43162969).

A liminar foi indeferida. (Id. 44064994),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 45090468):

“Ementa: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Prisão domiciliar. Paciente idoso, considerado grupo de risco para a incidência da pandemia do Covid-19 - Pedido de retratação da decisão que indeferiu a liminar. Paciente que sustenta a condição de grupo de risco, mas não comprovou satisfatoriamente se a sua permanência no sistema prisional, poderá lhe causar contaminação por Cornonavírus (COVID-19). Paciente que encontra-se segregado, mas não há qualquer risco para a sua possível contaminação para o COVID-19 – Paciente que deve seguir as cautelas necessária para evitar qualquer tipo de contaminação. Prisão domiciliar que não se justifica automaticamente – risco de contaminação em meio domiciliar e familiar. Ausência de gravidade concreto. Parecer pela denegação da ordem. ”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Damião Alves da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Santo Antônio do Leverger/MT.

O impetrante pleiteou a concessão da prisão domiciliar ao paciente, haja vista o mesmo ser idoso, sendo incluso no grupo de risco.

Referente às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o-
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que
, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

No presente caso,
nota-se
que não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus.

Ademais, a autoridade judiciária ao indeferir o pedido de concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo impetrante, alicerçou sua decisão nos seguintes termos (Id. 43162967):

“(...)
os argumentos realizados pela defesa carecem de amparo legal ou jurisprudencial.

Não obstante, o Conselho Nacional de Justiça elaborou a Recomendação no 62/2020, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19.

Não obstante a isso, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada analisar se é caso ou não de concessão de prisão domiciliar, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Na realidade prisional desta comarca, não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus. Pelo contrário, a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada, quando comparada com os estabelecimentos penais do país.

Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).

Portanto, a simples condição de grupo de risco ou idade avançada (idoso) não implica na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos do vírus na comarca. (...) (grifei) ”

Em informações prestadas (Id. 44532971), a autoridade judiciária noticiou que a unidade prisional – Colônia Agrícola Penal das Palmeiras – é restrita, visto que apenas recebe presos específicos, quais sejam, militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural, esclarecendo,
in verbis:

“(...) Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me até a i. presença de Vossa Excelência para o fim de prestar as informações solicitadas no Habeas Corpus no 1010784-41.2020.8.11.0000 impetrado em favor de Damiao Alves da Silva.

O paciente cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses em regime fechado nesta comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, ante a pela prática do ilícito penal tipificado no art. 217-A do Código Penal.

O executivo de pena caminha regularmente.

A Defensoria Pública Estadual manejou pedido de concessão de prisão domiciliar ao argumento de que o paciente é idoso e, portanto, pessoa inclusa em grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19).

O pedido fora devidamente analisado e indeferido, com base na realidade prisional desta comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, pois não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus. Pelo contrário, a situação das unidades prisionais deste juízo é diferenciada, quando comparada com os estabelecimentos penais do país.

Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para as unidades (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).

Contra esta decisão, sobreveio o presente Habeas corpus.

Com finalidade de instrução destas informações, informo que não existe nos autos informação de que o reeducando possui alguma doença, e, encaminho cópia da decisão, do cálculo de pena atualizado do reeducando e das medidas realizadas pela unidade prisional no combate e prevenção do novo coronavírus. (...)”

Desta forma, não restou demonstrado que o paciente esteja submetido a constrangimento ilegal, haja vista que não há registro de superlotação na unidade prisional, tampouco de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários, ademais, não foi juntado aos autos documentação que comprove que o mesmo possua a saúde debilitada, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Damião Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020